Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISIÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE DEPENDENTE. BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes recorridas em face do acordão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de reinclusão das partes requerentes/recorridas no plano de saúde, na condição de dependentes.
2. O fato relevante. As recorrentes/embargantes sustentam que o julgamento incorreu em erro fático ao afirmar que a falta de comprovação da dependência econômica das recorridas foi identificada logo após o falecimento do titular do plano de saúde, quando, na verdade, a operadora não exigiu tal comprovação no momento do falecimento, tendo validado a permanência das recorridas como dependentes mesmo após o falecimento e sem solicitar documentos adicionais por 1 ano e 7 meses. Alega erro material quanto à interpretação da cláusula contratual que, segundo o acórdão, vinculava a condição de dependente às diretrizes do Imposto de Renda e da Previdência Social, argumentando que a cláusula apenas permitia incluir na apólice, como dependentes, além do cônjuge, companheiro(a) e filhos, outras pessoas consideradas dependentes pela legislação do Imposto de Renda e/ou Previdência Social. Por fim, as embargantes apontam omissão no acórdão ao não considerar a irretroatividade das Leis ns. 8.213/91 e 9.250/95, sob o argumento de que o contrato foi firmado antes da vigência dessas normas e que não houve aditivo contratual que alterasse as condições acordadas, pugnando pela interpretação mais favorável ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem a verificação de erro material, contradição ou omissão no tocante a: i) a interpretação do contrato de plano de saúde em relação à permanência das embargantes como dependentes, após o falecimento do titular; ii) a aplicação das normas previdenciárias ao contrato firmado entre o titular e operadora do plano de saúde acerca da condição de dependente; iii) a análise da aplicabilidade das Leis ns. 8.213/91 e 9.250/95 a contratos previamente firmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que as embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. No que tange à alegada inércia da operadora de saúde, observa-se que o titular do plano e genitor das embargantes faleceu no dia 12 de março de 2022, e que o e-mail enviado pela operadora requisitando a comprovação da condição de dependentes ocorreu em 06 de outubro de 2023 (ID 63918218). No entanto, o período de um ano e sete meses entre o óbito e a requisição de atualização cadastral não configura, de forma alguma, inércia por parte da embargada, uma vez que ainda se encontrava dentro do processo de atualização cadastral, circunstância que justifica o tempo decorrido, que se mostra como curto período se considerado o longo vínculo das embargantes com o plano de saúde, com a utilização do serviço desde 1991 e 1998, respectivamente, ou seja, há mais de 25 anos.
7. Nesse contexto, não há que se falar em erro de premissa fática, visto que tanto a validação da alteração contratual quanto a requisição para a atualização cadastral ocorreram no momento oportuno, embora não de forma imediata, mas em conformidade com os princípios da boa-fé contratual, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil, agindo a operadora dentro dos limites legais e contratuais. Ademais, conforme manifestado pela parte embargada em contrarrazões, o contrato estabelece a possibilidade de cancelamento do plano de saúde por qualquer das partes, desde que tenha aviso prévio, conforme cláusula 14, refletindo a liberdade contratual e observância das condições previamente acordadas, conforme artigo 421 do Código Civil.
8. Outrossim, também não se verifica erro material quanto à interpretação do contrato firmado em 1991. A cláusula 11.2 do contrato, que trata da inclusão de dependentes, não deve ser interpretada de maneira a beneficiar as embargantes, quando restam claros os sentidos e finalidade do que foi pactuado. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser utilizada para afastar disposições contratuais expressamente aceitas pelas partes, salvo em casos de abusividade, o que não ocorre no presente caso, em respeito aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Cumpre registrar que as limitações de idade para inclusão de dependentes em planos de saúde são amplamente utilizadas e integram a regulamentação dos contratos dessa natureza, com vistas a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de saúde, conforme item 12 do acórdão.
9. Por fim, a irresignação quanto à interpretação da cláusula 11.2 também não se identifica com omissão no acórdão. A cláusula menciona que a condição de dependentes seguirá diretrizes da legislação do Imposto de Renda e/ou Previdência Social. O fato de a cláusula ter sido redigida de forma aberta, sem especificar a norma vigente à época da contratação, denota uma permissão para que a cláusula seja interpretada de acordo com as modificações legislativas que vierem a ocorrer ao longo do tempo, não havendo que se falar em irretroatividade das leis.
10. Com esses fundamentos, constata-se que não há vícios a serem sanados no Acórdão embargado, mas sim irresignação das embargantes quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 47.